Tribunal: TCU
Processo: 033.093/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão mediante o qual foi conhecida e considerada procedente representação a respeito de possíveis irregularidades em pregão eletrônico que teve por objeto a contratação de empresa para prestação dos serviços de supervisão da duplicação para adequação de capacidade da Rodovia BR 423/PE - Lote 01.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela empresa Estratégica Engenharia Ltda. em face do Acórdão 379/2024-TCU-Plenário , que conheceu de representação, para, no mérito, considerá-la procedente, e determinou à Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado de Pernambuco - DNIT/PE a adoção de providências para anular o ato que desclassificou a empresa Geosistemas Engenharia e Planejamento Ltda. no Pregão Eletrônico 268/2023 e o Contrato SRE/PE-552/2023, bem como o retorno do certame à fase de aceitação de propostas, além de outras providências acessórias. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. indeferir o pedido de cautelar; 9.2. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.3. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia à recorrente e aos demais interessados, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.